Tribunal: TJSP
Processo: 1000597-14.2021.8.26.0099
Classe: Apelação Cível / Empreitada
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. Decisão monocrática não terminativa. Preparo. Pedido pela gratuidade da justiça. Pessoa jurídica. Concessão possível, mas somente diante de prova da hipossuficiência financeira (Súmula n. 481 do STJ e art. 98 do CPC). Impossibilidade de arcar com os encargos processuais não verificada no caso concreto. Pedido indeferido. Recolhimento do preparo determinado, sob pena de

Ementa:
JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. Decisão monocrática não terminativa. Preparo. Pedido pela gratuidade da justiça. Pessoa jurídica. Concessão possível, mas somente diante de prova da hipossuficiência financeira (Súmula n. 481 do STJ e art. 98 do CPC). Impossibilidade de arcar com os encargos processuais não verificada no caso concreto. Pedido indeferido. Recolhimento do preparo determinado, sob pena de deserção.